Tribunal: TCU
Processo: 020.872/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9600/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a uniformidade da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU no processo em tela; Considerando manifestação adicional do Ministério Público de Contas no sentido de se determinar ao Banco do Brasil S.A. o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do saldo remanescente dos recursos existentes na conta específica do Convênio 358/2006; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 020.872/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul/SP (52.846.144/0001-67); Vanderlei Jose Brolesi (XXX.778.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo; 1.7.2. determinar ao Ministério do Esporte que efetue as providências necessárias a fim de proceder à devolução, aos cofres do Tesouro Nacional, do saldo remanescente dos recursos financeiros, caso existentes na conta específica do Convênio 358/2006; 1.7.3. encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Esporte e ao responsável, para conhecimento; 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os autos.